Tribunal: STF
Processo: HC 219721
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DEMORA NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESCLARECIMENTOS DO TRIBUNAL A QUO. NÃO COMPROVADO EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. ATO COATOR SUBSTITUÍDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.9.2022, por Ericarla Silva Pereira de Queiroz, advogada, em benefício de Erivelton Silva Pereira de Queiroz, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 756.974/BA.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, com outro corréu, em 13.2.2019, pela prática do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 e no parágrafo único do art. 347 do Código Penal (homicídio qualificado mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima e fraude processual) e no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida), em concurso material (art. 69 do Código Penal). Tem-se na peça acusatória:



    “Consta dos autos que, no dia 15 de agosto de 2018, por volta das 21:30h, após jogar futebol na quadra do Povoado de Javi, município de Muquém do São Francisco, MARCOS VINICIUS MOREIRA DE OLIVEIRA passou montado numa bicicleta no bar Espetinho Show, falou rapidamente com uns amigos e se dirigiu à rua da Pousada Santa Helena, conhecida como rua da Reforma Nice, próximo dali.



    Neste local, os policiais militares ERIVELTON SILVA PEREIRA DE QUEIROZ e CLAUDIO AMERICO DE LIMA aguardavam MARCOS e o surpreenderam, deflagrando dois disparos de arma de fogo contra ele, com a intenção de matar, atingindo a vítima. Assim agindo, os investigados utilizaram-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que estava desarmada, numa bicicleta e não esperava o ataque.



    Em seguida, a pretexto de prestarem socorro ao ofendido, ERIVELTON e CLAUDIO o colocaram dentro da viatura e seguiram na direção de Ibotirama (a 57km daquele local), deixando de encaminhá-lo à unidade do SAMU que existia da localidade e se encontrava muito mais próxima para dar o devido socorro (consta que estava a 150m, segundo a reprodução simulada). 



    Enquanto colocava a vítima na viatura, CLAUDIO ainda ficou passando o pé no chão, com a intenção de inovar artificiosamente o estado do lugar, escondendo o vestígio de sangue da vítima, a fim de produzir efeito em futuro processo penal e induzir o perito a erro. 



    Neste momento, algumas testemunhas se aproximaram e ainda ouviram MARCOS chamar por sua mãe, evidenciando que ainda estava vivo. 



    Em local ignorado, entre o Javi e o Hospital Regional de Ibotirama, ERIVALDO e CLAUDIO retiraram MARCOS da viatura e efetuaram outros três disparos contra a vítima, com intenção de matar, mais uma vez impossibilitando sua defesa, eis que estava lesionado e continuava desarmado, provocando, somadas àquelas infligidas no local inicial, as múltiplas lesões descritas no laudo de exame de necropsia anexado aos autos, que foram a causa de sua morte, a saber: 



    (...)



    Este laudo concluiu que a vítima faleceu em função de traumatismo cranioencefálico por instrumento perfurocontundente.



    A reprodução simulada e o laudo necroscópico colacionados aos autos demonstram que os disparos letais efetuados na região cervical (lesões n. 2 e 7 da lista acima), na região frontoparietal esquerda (lesões n. 3 e 1 da lista acima) e na região peitoral anterior (lesões n. 4 e 10 da lista acima), não ocorreram no local inicial do fato, visto que apresentam características de disparos de curta distância (presença de halo de enxugo) e efetuados em ângulo descendente, com o atirador sempre num plano elevado, o que não se coaduna com a posição de confronto com a vítima relatada pelos investigados. 



      Ao chegarem ao hospital de Ibotirama, já não foi mais possível salvar a vida de MARCOS.



    O laudo pericial 2018 00 LC 046600-01 não detectou partículas de chumbo (resíduos de disparo de arma de fogo) nas mãos da vítima, evidenciando que a arma de fogo apresentada pelos indiciados, calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida, não foi deflagrada por MARCOS. Na verdade, estava previamente sob o porte ilegal dos investigados (laudo 2018 24 PC 000712-01).



    Novamente com a intenção de inovar artificiosamente o estado de coisa, a fim de produzir efeito em futuro processo penal e induzir o Magistrado a erro, ERIVELTON e CLAUDIO apresentaram a referida uma arma de fogo de uso restrito alegando que estava sob a posse da vítima, que teria, segundo eles, deflagrado um tiro contra os investigados.



    Interrogados, ERIVELTON e CLAUDIO informaram que estavam em ronda quando foram parados por um cidadão que informou que MARCOS estaria armado. Aduziram que se deslocaram para verificar a informação e, ao chegar no beco, o encontraram e deram voz de abordagem, tendo ele sacado uma arma de fogo calibre 38 e efetuado um disparo na direção dos policiais. Alegaram, ainda, que, para cessar a injusta agressão, efetuaram 6 disparos em desfavor da MARCOS, socorrendo-o até o Hospital Regional de Ibotirama, onde foi constatado seu óbito.



    As testemunhas ouvidas, que se encontravam próximas ao local onde a vítima foi inicialmente ofendida, indicaram que ouviram apenas dois tiros e não sete, como se apresenta na versão oficial dos investigados. Além disso, estas testemunhas não escutaram, em nenhum momento, o comado de parada e abordagem narrado pelos indiciados.



    Extrai-se dos autos, portanto, que ERIVELTON SILVA PEREIRA DE QUEIROZ e CLAUDIO AMERICO DE LIMA mataram MARCOS VINICIUS MOREIRA DE OLIVEIRA, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e ainda inovaram artificiosamente o estado de lugar (local inicial) e de coisa (inclusão da arma de fogo), com o fim de induzir o Juiz de Direito e o Perito a erro, e portavam ilegalmente arma de fogo equiparada à de uso restrito (numeração suprimida)” (fls. 66-70, edoc. 4).



    3. Em sentença proferida em 2.4.2020, o Juízo da Vara Criminal da comarca de Ibotirama/BA, na Ação Penal n. 0000080-79.2019.8.05.0099, pronunciou o paciente, juntamente com o corréu Cláudio Américo de Lima, “haja vista as fundadas razões de que tenham sido os responsáveis pela prática dos crimes capitulados nos termos do art. Arts. 121, 
§ 2º, IV, e 347, parágrafo único, ambos do CP, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP”, sob os seguintes fundamentos:



    “A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo exame cadavérico, declarações das testemunhas, bem como fotografias e laudo apresentado aos autos. 



    A autoria, lado outro, também recai sobre os acusados, visto que a morte da vítima decorreu de ato praticado pelos acusados em união de desígnios. 



    O contexto circunstanciado evidenciado leva este Juízo ao convencimento preliminar de que o fatídico evento, sob uma análise preliminar desta fase processual, foi um crime doloso contra a vida. 



    A tese levantada pela Defesa de ausência de crime não merece ser acolhida nesta fase processual, especialmente porque as robustas evidencias apresentas aos autos apontam, em grau de probabilidade, para a prática de um crime doloso contra a vida. 



    Assim, observo a materialidade suficiente para recair sobre os Acusados, e, em respeito ao princípio do ‘in dubio pro societate’, a apreciação da autoria compete ao Tribunal do Júri, quando há indícios da autoria, pois do contrário estar-se-ia violando o princípio do Juiz natural.



    (...)



    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, observo que a prisão preventiva do acusado ERIVELTON SILVA PEREIRA DE QUEIROZ ainda se faz necessária, para resguardar a Ordem Pública e a Instrução Criminal, conforme vasta fundamentação já proferida por este Juízo ao longo do processo. 



    Como é sabido, a prisão preventiva é uma medida de última ratio, pois impera o entendimento de que o artigo 282, do Código de Processo Penal, aplica-se a todas as restrições à liberdade de locomoção, seja as de maior intensidade (prisão processual), seja as de menor intensidade (medidas diversas da prisão). Desse modo, devem balizar as decisões que restringem a liberdade de locomoção do indivíduo os princípios da necessidade, da adequação e da razoabilidade. 



    Analisando os autos, vê-se que foi decretada a prisão preventiva do réu, devidamente alicerçadas em valores protegidos pela ordem constitucional em igualdade de relevância com o valor liberdade individual – a tutela da ordem pública e a tutela da efetividade do processo. 



    Ademais, não se verifica mudança no contexto fático no qual se insere a conduta atribuída ao requerente, impondo-se, por consectário lógico, a necessidade de manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública, pois o fato delituoso descrito gera uma situação de comprovada periculosidade e elevada lesão ao meio social. Deve-se levar em consideração as circunstância do crime e as consequências dele, praticado por um servidor público, que, aparentemente, retirou a vida de uma pessoa sem possibilitar a sua defesa, em situação completamente leviana. 



    Ressalto que, embora o requerente afirme ser primário, detentor de bons antecedentes, trabalhador e com residências fixa, é assente a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que circunstâncias favoráveis ao agente, tais como residência fixa, ocupação lícita, família constituída, não têm o condão de afastar os demais fundamentos para o decreto de prisão preventiva, e, tampouco, de conferir ao acusado o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória.



    (...)



    Digno de nota, ainda, que o modus operandi, isto é, a maneira como o crime foi cometido, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave como relatados nestes autos, são indicativos, como periculosidade dos indiciados, da garantia da ordem pública, da necessidade de prisão cautelar, porque são uma afronta a regras elementares do bom convívio social.



    Filio-me à corrente, majoritária no âmbito da doutrina e jurisprudência, que entende a garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoas propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido. 



    Assim sendo, a prisão preventiva pode ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente. 



    (...)



    Lado outro, entendo que a instrução criminal deve ser resguardada, ante informações dentro dos autos de possível ameaça às testemunhas e o temor que algumas testemunhas estão de prestar suas declarações. Entendo que, no presente caso, qualquer outra medida cautelar será inócua, já que o acusado, aparentemente, é pessoa perigosa e, em liberdade, provavelmente, será um risco à sociedade local. 



    Quanto às demais alegações de ilegalidade, tais como, nulidade da prisão pelo uso de algemas, nulidade de jurisdição, excesso de prazo (do inquérito e do processo), ausência de audiência de custódia e suspeição do antigo juiz, todas elas, perderam o sentido da sua análise, já que foram analisadas ao longo das diversas apreciações da prisão preventiva, pelo Juízo de Primeiro grau e também pelos Egrégios Tribunais Superiores.



    (...)



    Mantenho a prisão preventiva do Acusado ERIVELTON SILVA PEREIRA DE QUEIROZ” (fls. 111-119, e-doc. 4 – grifos nossos).



    4. Contra a sentença de pronúncia o paciente interpôs recurso em sentido estrito em 4.5.2020, aguardando julgamento pelo Tribunal estadual, estando os autos conclusos para julgamento desde 10.8.2022.



    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 756.974/BA, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, antes de apreciar o pedido de liminar, requisitou informações atualizadas a respeito do andamento do recurso em sentido estrito, objeto daquele habeas corpus, aos juízos de primeiro e segundo graus.



    Em 9.8.2022, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do habeas corpus. Em sua decisão, proferiu a seguinte recomendação: “Recomendo, todavia, ao Desembargador Relator que dê prioridade ao julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0000080-79.2019.8.05.0099, bem como que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019” (consulta no sítio do Superior Tribunal de Justiça). 



    Opostos embargos de declaração pelo paciente, foram acolhidos sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão sobre a alegação de arquivamento do recurso em sentido estrito na origem 
(e-doc. 8).



    6. No presente habeas corpus a defesa reitera os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, alegando excesso de prazo para o julgamento do recurso em sentido estrito interposto em 4.5.2020. Sustenta carente de fundamentação válida a manutenção da custódia cautelar do paciente, que fora decretada em 5.2.2019 (fls. 1-4, e-doc. 1).



    Alega que, “cerca de 3 anos e 09 meses o paciente aguarda preso para ter seu recurso julgado, não tendo sido a defesa a dar causa, vez que a mais de 2 anos e 09 meses espera-se a boa vontade do julgador em dar celeridade, ressaltando-se ainda que o corréu esta em liberdade desde de 2019, não tendo sido até agora se quer intimado ou dado ciência da decisão de pronúncia” (sic, fl. 4, edoc. 1).



    Argumenta que “o paciente reúne todas as condições para responder ao restante da ação penal em liberdade sem que isso traga nenhum prejuízo à autoridade estatal e, ademais por ter findada a instrução criminal (...) possui emprego fixo sendo servidor do estado, possui residência fixa e bons antecedentes estando preso por fato de repelir injusta agressão quando estava devidamente escalado prestando serviço policial, daí seus fundamentos da preventiva que antes eram presentes, atualmente, não mais persistem” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “a manutenção da prisão do paciente é perfeitamente dispensável visto que sua liberdade durante o processo não se traduz em qualquer hipótese de risco algum, tendo em vista está concluída e encerrada a instrução criminal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requer “a concessão in limine da ordem de habeas corpus requestada, tão somente para determinar o retorno do paciente ao convívio social e familiar de Erivelton Silva Pereira de Queiroz e, consequentemente, restabelecendo sua liberdade mediante a revogação ou substituição de sua prisão preventiva para que solto provisoriamente e sob vinculação, responda ao processo criminal em que é acusado nos termos acima relatados até o final julgamento, expedindo-se, por conseguinte, o competente alvará de soltura” (fl. 14, edoc. 1).



    7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 196.050/BA, com base no art. 10 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (Certidão de Distribuição – edoc. 13).



    Naquele habeas corpus, Relator o Ministro Marco Aurélio, na Sessão Virtual de 12.2.2021 a 23.2.2021, a Primeira Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO. O fato de, em tese, ser cabível, contra o ato impugnado, recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA A TESTEMUNHA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Ameaça a testemunha sinaliza a periculosidade do agente, sendo viável a prisão preventiva”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Consta na inicial do habeas corpus que, na presente impetração, insurge-se contra ato do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “que indeferiu a medida requerida no HC 756.974/BA (2022/0221085-2), apesar da evidência de nítida ilegalidade prisão preventiva que se prolonga a mais de 03 anos e 09 meses, sem devido andamento por desídia judicial, corréu em liberdade, o Ilustre ministro manteve a prisão cautelar em análise liminar da matéria” 
(sic, fl. 1, e-doc. 1).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Nesse sentido: HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014; HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014; HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020; HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021. 



    10. A impetração deste habeas ocorreu em 3.9.2022, quando em andamento a análise de agravo regimental interposto pelo paciente em 17.8.2022 no Superior Tribunal de Justiça.



    O julgamento do recurso pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal deu-se em 13.9.2022, com publicação do acórdão no DJe de 19.9.2022, pela negativa de seguimento. Tem-se na ementa do acórdão:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCESSO DE PRAZO. CIRCUNSTÂNCIAS IMPEDITIVAS DO JULGAMENTO SUPERADAS. AUTOS CONCLUSOS. IMINÊNCIA DO JULGAMENTO. PERICULOSIDADE ELEVADA. SUFICIÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. COMPROMISSO DE PRIORIDADE NO JULGAMENTO JÁ ASSUMIDO PELO RELATOR. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.’ No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.



    2. Hipótese na qual eventual lentidão observada até a decisão de pronúncia encontra-se ultrapassada, nos termos do enunciado nº 21 da Súmula desta Corte, segundo o qual ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’.



    3. Quanto ao decurso transcorrido desde a interposição do recurso em sentido estrito, em 4/5/2020, embora se observe certa demora, não é o caso de revogação da prisão. As contrarrazões foram apresentadas em 18/8/2020, e o processo encaminhado para digitalização em 25/9/2020, de onde retornou em 5/5/2021. O recurso foi recebido no Tribunal de Justiça em 17/8/2021, quando foram necessárias novas diligências para sanar irregularidades contidas nos autos. O processo foi concluso para julgamento em 2/6/2022. Em seguida, o Relator detectou que na migração/digitalização dos autos não foi considerado o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a liberdade provisória deferida ao corréu. Assim, determinou a manifestação da Procuradoria de Justiça para possibilitar o julgamento conjunto de ambos os recursos. O parecer foi juntado aos autos em 10/8/2022, estando o feito concluso para julgamento.



    4. A iminência do encerramento do recurso, estando superados todos os obstáculos que interferiram na marcha processual, torna injustificável a revogação da prisão na presente oportunidade.



    5. Ademais, é de se sopesar a periculosidade concreta do agravante, que recomenda maiores cautelas na eventual revogação de sua custódia. De um lado, é notável a gravidade concreta da suposta conduta, em que, em tese, a vítima foi alvejada duas vezes, colocada em uma viatura e transportada para hospital que fica a cerca de 60km de distância – a despeito da existência de unidade do SAMU a 150 metros do local dos fatos –, sendo que durante o percurso, o agravante e corréus teriam retirado a vítima do veículo e efetuado mais três disparos de arma de fogo.



    6. De outro lado, há notícias de que, mesmo estando encarcerado, teria comandado, de dentro do presídio, crimes de sequestro e cárcere privado. Ademais, ele e o companheiro de cela teriam ameaçado e intimidado os demais policiais custodiados no presídio, ‘inclusive com os chamados ‘cultos ao demônio’, praticados diariamente às 03h da madrugada, com o intuito de amedrontar e afastar os demais companheiros de cela e poderem ficar sozinhos para planejar e por em prática suas atividades criminosa’. Tais circunstâncias ensejaram, inclusive, sua transferência para presídio de segurança máxima e recolhimento em Regime Disciplinar Diferenciado pelo prazo de 1 ano.



    7. A análise conjunta dos elementos constantes do presente caso – a iminência do julgamento e o periculum libertatis do agravante –, não justifica a revogação da prisão, sendo suficiente a recomendação de prioridade feita ao Desembargador Relator – o qual, aliás, já se manifestou nos presentes autos se comprometendo em empreender esforços para inclusão do recurso em pauta de julgamento.



    8. Agravo regimental desprovido” (consulta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    A decisão objeto da impetração era, portanto, precária e foi substituída pelo acórdão prolatado em julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça, sendo substituído o ato coator objeto da presente ação, ocasionando a perda superveniente de objeto. 



    Este Supremo assentou entendimento que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (RHC n. 83.799-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 24.8.2007).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 172.018-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NAQUELA CORTE. PERDA DE OBJETO DO PRESENTE WRIT. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 3. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, o julgamento superveniente de mérito do writ impetrado no STJ acarreta a perda de objeto da presente impetração, uma vez que substituído o ato apontado coator. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 175.445-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.9.2021).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nos autos que o paciente está preso preventivamente desde 5.2.2019 (Ação Penal n. 0000080-79.2019.8.05.0099, Vara Criminal da comarca de Ibotirama/BA), tendo-se assentado nas decisões que mantiveram a prisão a necessidade de garantia da instrução criminal e da ordem pública.



    A defesa alega excesso de prazo para o julgamento do recurso em sentido estrito, suscitando a imediata revogação da custódia cautelar, para que Erivelton Silva Pereira de Queiroz possa aguardar em liberdade o período até a conclusão da ação penal. Afirma, ainda, não estar comprovado nos autos a periculosidade do paciente.



    13. Tem-se nas informações extraídas das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 756.974/BA:



    “Por outro lado, quanto ao decurso transcorrido desde a interposição do recurso em sentido estrito, em 4/5/2020, embora se observe certa demora, não é o caso de revogação da prisão. As contrarrazões foram apresentadas em 18/8/2020, e o processo encaminhado para digitalização em 25/9/2020, de onde retornou em 5/5/2021. O recurso foi recebido no Tribunal de Justiça em 17/8/2021, quando foram necessárias novas diligências para sanar irregularidades contidas nos autos. O processo foi concluso para julgamento em 2/6/2022. 



    Em seguida, o Relator detectou que na migração/digitalização dos autos não foi considerado o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a liberdade provisória deferida ao corréu. 



    Assim, determinou a manifestação da Procuradoria de Justiça para possibilitar o julgamento conjunto de ambos os recursos. 



    O parecer foi juntado aos autos em 10/8/2022, estando o feito concluso para julgamento. 



    Pois bem. Primeiramente, observa-se que o recurso encontra-se na iminência de seu julgamento, não havendo mais impedimentos para que seja incluído em pauta”.



    Em 9.8.2022, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca proferiu recomendação no seguinte sentido: “Recomendo, todavia, ao Desembargador Relator que dê prioridade ao julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0000080-79.2019.8.05.0099, bem como que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019” (consulta no sítio do Superior Tribunal de Justiça). 



    Na ação impetrada naquele Superior Tribunal (fls. 375 do e-STJ), houve manifestação do Tribunal de Justiça baiano: “no que tange à recomendação contida no bojo da decisão encaminhada desse Tribunal da Cidadania, certamente, esta Desembargadoria empreenderá esforços junto à assessoria jurídica, a fim de que o projeto de voto seja elaborado, possibilitando a inclusão em pauta de julgamento” (informação extraída do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).  



    Destaque-se constar, no sítio eletrônico do Tribunal estadual, estarem os autos conclusos para julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa (conclusão em 10.8.2022).



    14. Quanto ao alegado excesso de prazo para julgamento de recurso interposto na origem pelo acusado, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CRIME DECORRENTE DE CONFLITO ENTRE MEMBROS DE FACÇÕES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 184.907-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. Ademais, a superveniente modificação do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração.



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que decidiu pelo desaforamento do feito. Os autos revelam que alguns jurados teriam sido procurados por familiares do paciente para que o favorecesse por ocasião do julgamento no Tribunal do Júri.



    3. Os autos não evidenciam situação de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da tese de excesso de prazo da custódia. Situação concreta em que a defesa reteve o processo por apro